Tribunal: STF
Processo: RE 1444542
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO. LIMITADOR ETÁRIO PARA INGRESSO. ART. 2º, INCISO XI, DA LEI Nº 12.307/05. SÚMULA 683 STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CRITÉRIO MANTIDO. A limitação de idade para a inscrição em concurso da Brigada Militar para Soldado não fere os dispositivos constitucionais, indo, pelo contrário, ao encontro do que dispõem outras leis. Sumula 638 do STF. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (eDOC 16 – ID: 1fa3fc4f, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, IV, 5º, caput, 7º, XIII, e 39 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a limitação de idade não pode ser fixada com base em fundamentos abstratos, devendo ser justificada pela necessidade concreta para a investidura no cargo público.



    Argumenta-se, ainda, que “[n]ão há abertura para que o limite seja fixado através de ato discricionário da administração ou por escolha abstrata da legislação (...)” e que “(...) não há liberdade para que se estabeleça a restrição pela idade do candidato sem justificativa, a qual se deve compreender como motivação” (eDOC 27 – ID: c3d5f437, p. 10).



    Determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação, o acórdão foi mantido (eDOC 20 – ID: 8cbc1c47).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma RE-RG 678.112, Rel. Min. Luiz Fux, assentou que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA” (ARE 678112 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.05.2013)



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estadual nº 12.307/2005 e Decreto estadual nº 37.536/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que seria razoável a previsão de limitação de idade para a inscrição no concurso para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar.



    Ademais, em juízo de retratação, a Turma Recursal, ao manter o acórdão proferido anteriormente, entendeu que:  



    “(...)



    A decisão proferida no Acórdão atacado, em verdade, aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 678.112 (Tema 646) ao confirmar a decisão de 1º Grau por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



    Veja-se que, como constou do Acórdão, no caso do limite etário exigido para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, a Lei Estadual nº 12.307/05 prevê, em seu art. 2º, XI, ‘b’, o limite de vinte e cinco anos para ingresso no Curso Básico de Formação Policial Militar. Tal exigência não se mostra ilegal, à luz do permissivo constante nos arts. 42, § 1º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal, e da previsão contida na Lei Estadual nº 12.307/05. 



    Assim, o acórdão recorrido não confronta a tese firmada pelo Eg. STF no julgamento do ARE 678.112 (Tema 646)” (eDOC 20 – ID: 8cbc1c47, p. 5)  



    Conclui-se, portanto, que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que admite a previsão de limitação de idade, quando a exigência se encontra devidamente fundamentada nas atribuições do cargo. 



    Além disso, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, ao caso, as Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ARE 678.112-RG. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público e não destoa do que decidido no Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 678.112-RG. 2. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.380.333 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2023; grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 646. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 646 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, confirmou a sentença que julgou procedente o pedido para flexibilizar a imposição legal de limite etário máximo para inscrição em certame público. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao aplicar à hipótese dos autos o Tema 646, tendo em vista que o limite etário para o ingresso nas carreiras de segurança pública e, para o caso em apreço, na Polícia Militar Estadual, teve por fundamento a exceção prevista no artigo 2º, parágrafo único, da Lei estadual nº 12.307/2005, que prevê que os limites máximos de idade de que trata o inciso XI do referido artigo não se aplicam aos militares estaduais. 3. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 49.476 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.06.2022; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: 1fa3fc4f, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente